Tribunal: CARF
Processo: 14485.001827/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial deve ser conhecido.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados, incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001827/2007-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.319 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE
ADESÃO
AO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” pela empresa a seus empregados,
incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de tíquetes, não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador
não esteja inscrito no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001827/2007-24
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
14485.001820/2007-11
37.049.050-9
Obrigação Principal
Acórdão 2401-01.902
14485.001821/2007-57
37.049.068-1
Obrigação Principal
Extinto por pagamento
14485.001823/2007-46
37.049.049-5
Obrigação Principal
Acórdão 2201-004.797
14485.001827/2007-24
37.049.051-7
Obrigação Principal
Recurso Especial
14485.002090/2007-67
37.049.061-4
Obrigação Acessória
(CFL 68)
Acórdão 2201-004.798
14485.002091/2007-10
37.049.062-2
Obrigação Acessória
(CFL 68)
Acórdão 2201-006.162

37.049.070-3
Obrigação Acessória

37.049.069-0
Obrigação Acessória
37.049.067-3
Obrigação Acessória
37.049.052-5
Obrigação Principal
37.049.054-1
Obrigação Principal
37.049.055-0
Obrigação Principal
37.049.056-8
Obrigação Principal
37.049.057-6
Obrigação Principal
37.049.058-4
Obrigação Principal
37.049.059-2
Obrigação Principal
37.049.053-3
Obrigação Acessória
37.049.060-6
Obrigação Principal
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

37.049.065-7
Obrigação Acessória
37.049.064-9
Obrigação Acessória
37.049.063-0
Obrigação Acessória
37.049.061-4
Obrigação Acessória
37.049.062-2
Obrigação Acessória
37.049.066-5
Obrigação Acessória
O presente processo trata do Debcad 37.049.051-7, relativo a Contribuições
Previdenciárias da empresa, inclusive SAT, dos segurados e aquelas destinadas aos Terceiros,
incidentes sobre os valores recebidos pelos empregados a serviço do sujeito passivo a título de
vale-refeição e vale-alimentação no período de 01/01/2004 a 31/08/2004, conforme Relatório
Fiscal de e-fls. 71 a 74.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/04/2013, prolatando-se o Acórdão no
2301-003.485 (e-fls. 599 a 607), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
ATUAÇÃO
DO
AUDITOR.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.PRORROGAÇÕES. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SEM ADESÃO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
AO TRABALHADOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÀRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CORRESPONSABILIDADE. SÓCIOS E PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 88 DO CARF.
Não se implica em nulidade de lançamento tributário se o auditor cientificar o
contribuinte por meio do Mandado de Procedimento Fiscal, bem como de cada
prorrogação, a fim de se garantir o regular procedimento fiscalizatório.
O Relatório de Representantes Legais (RepLeg) e a Relação de Vínculos, anexos ao
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas indicadas como corresponsáveis nesses
documentos são de cunho informativo e não comportam discussão na esfera
administrativa. Súmula 88 do CARF.
O pagamento dos auxílios alimentação e refeição não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, a fim de decidir que a Relação de Co-Responsáveis -CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa, nos termos do voto do Relator; b) em dar provimento
ao recurso, a fim de excluir do lançamento as contribuições referentes a vale
Alimentação, nos termos do voto do Relator.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

O processo foi recebido na PGFN em 29/08/2013 (carimbo de recepção na
Relação de Movimentação de fls. 609) e o Procurador se deu por intimado em 27/09/2013 (fls.
610). Em 11/10/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 609 a 619
(emissão da Relação de Movimentação de fls. 611), visando rediscutir a incidência das
Contribuições Previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago na forma de vale.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 05/11/2015
(e-fls. 621 a 623).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- os valores fornecidos em forma de vale-refeição aos empregados a título de
auxílio-alimentação integram o salário de contribuição, já que não se enquadram como prestação
in natura;
- conforme disposto na alínea "c", do § 9.o, do art. 28, da Lei ne 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in natura
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei n.o 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange vale-alimentação;
- nesse sentido, segue a jurisprudência do CARF, a exemplo do Acórdão no 2302-
002.054;
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5/1991 que
regulamenta o programa:
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador; a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas."
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
- dessarte, ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9. o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o
que vai de encontro com o art. 111, I, do CTN;
- onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção clara de que
apenas a parcela paga "in natura" não integra o salário-de-contribuição;
- nesse sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), como se vê do Resp n° 180.567-CE e do Resp n° 433.230 – RS;
- convém registrar que a Lei n ° 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas; para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes; as parcelas não integrantes estão elencadas
exaustivamente no art. 28, § 9o, da Lei n° 8.212, de 1991;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria Constituição Federal:
conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
- assim, não havendo dispensa legal para incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre tais verbas, deve persistir o lançamento;
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja conhecido e integralmente
provido.
A Contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 24/10/2014 (Termo de
Ciência de e-fls. 631) e, em 30/10/2014, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 650 a 663 ((Termo
de Juntada de e-fls. 745). Opôs também, em 20/10/2014, os Embargos de Declaração de e-fls.
633 a 635.
Os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte foram acolhidos,
prolatando-se o Acórdão de Embargos 2402-004.730 (e-fls. 759 a 763), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
LAPSO
MANIFESTO.
INEXATIDÃO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada inexatidão material devida a lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, cabe retificação, nos termos do art. 66 do RICARF.
Reconhece-se o equívoco alegado por ter a decisão entendido que os valores pagos a
título de auxílio alimentação e refeição não possuírem natureza salarial, sendo
irrelevante a inscrição do empregador no PAT.
Lapso Manifesto acolhido, sendo o recurso provido integralmente, e não de forma
parcial, como constava na decisão embargada.
O lapso no acórdão embargado foi assim tratado no Acórdão de Embargos:
2. Nesse caso, o Lapso Manifesto tem por fim retificar a inexatidão material existente
no Acórdão no 2301-003.485.
3. Destarte, reconhece-se o equívoco alegado, tendo em vista que, a ementa do acórdão
de fl. 599, a decisão diz que o crédito tributário foi mantido em parte. Entretanto, o voto
é no sentido de que os pagamentos do auxílio alimentação e refeição não constituem
natureza salarial. Dessa forma, não sofrem incidência da contribuição tributária, não
importando se o empregador está ou não inscrito no PAT.
4. Importante esclarecer que o voto do relator deu parcial provimento apenas no pedido
do contribuinte quanto a responsabilidade dos sócios, Nessa questão, esta Turma, por
unanimidade de votos, decidiu que tal relação teria finalidade meramente informativa.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

5. Assim sendo, o que ocorreu foi um mero erro na ementa do Acórdão, pois se não há
incidência de contribuição tributária não há de se falar em crédito. Logo o recurso não
foi provido em parte, mas sim na sua totalidade e o crédito tributário totalmente
exonerado.
CONCLUSÃO
6. Por todo o exposto, conheço e acolho o Lapso Manifesto, apresentado, nos termos do
voto proferido, que passa integrar a decisão embargada, sanando a inexatidão apontada,
para que o recurso voluntário seja integralmente provido.
A Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão de Embargos e apenas ratificou
os termos do seu Recurso Especial já interposto (e-fls. 777).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Do conhecimento
- não se verifica no presente caso o dissídio jurisprudencial autorizador da
interposição de Recurso Especial, dada a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
o paradigma, notadamente no que se refere aos fundamentos das respectivas autuações;
- da ementa do paradigma, depreende-se que, naquele feito, o ponto central da
controvérsia é o fato de o auxílio alimentação/refeição ter sido concedido sob a forma de voucher
e não in natura;
- já no presente caso, a controvérsia cinge-se exclusivamente à ausência de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), circunstância suficiente à
descaracterização da natureza indenizatória da verba, de modo a sujeitá-la à incidência das
Contribuições Previdenciárias;
- de fato, compulsando-se o Relatório Fiscal (Doe. 03) que instrui a autuação em
debate, verifica-se que o único fundamento da autuação é a ausência de inscrição no PAT, sendo
que sequer é mencionada, ou questionada, qual seria a forma de distribuição (se in natura, ticket ou
pecúnia etc.)
- em sendo assim, deveria ter a Procuradoria adotado como paradigma um aresto
cuja situação fática fosse idêntica a do presente caso, o que não ocorreu;
- como cediço, o dissídio jurisprudencial só é caracterizado quando, diante da
mesma situação fática, os Colegiados exaram entendimentos distintos; contrario sensu, se não há
identidade fática entre o aresto recorrido e o decisum adotado como paradigma, obviamente não
haverá divergência jurisprudencial;
- com efeito, a ausência de similitude fática (e consequente ausência de dissídio) é
evidenciada pela própria Procuradoria, que, na segunda página de seu Recurso Especial, ao
colacionar o suposto paradigma, afirma que o aresto recorrido teria afastado a incidência das
Contribuições Previdenciárias sobre o auxílio alimentação/refeição pago na forma de vale, na
tentativa de sugestionar os Julgadores de que a presente controvérsia se referiria à forma de
concessão da verba;
- é fato que a forma de concessão do auxílio alimentação/refeição in casu sequer é
mencionada no acórdão recorrido e sequer haveria de ser, já que, em nenhum momento, tal
controvérsia foi objeto da lide administrativa consubstanciada neste feito;
- resta claro, portanto, o descumprimento do caput do art. 67, do RICARF, que
prescreve o mais essencial dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, qual seja, a
existência de dissídio jurisprudencial;
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

- em decorrência da ausência de similitude fática entre o aresto recorrido e o
suposto paradigma, a Procuradoria intenta levar à apreciação desta CSRF matéria não
prequestionada neste feito, qual seja, a discussão quanto à forma de concessão do auxílio
alimentação/refeição, o que não se pode admitir;
- consoante já afirmado, o único fundamento da autuação em testilha foi a suposta
ausência de inscrição no PAT e, por isso, a controvérsia objeto deste feito restringiu-se à
legitimidade deste único pilar da autuação, ou seja: se a ausência de inscrição no PAT é, de per se,
suficiente à descaracterização da natureza jurídica do auxílio alimentação/refeição, ou não;
- não houve, em momento algum, questionamento quanto à forma de concessão
do auxílio alimentação/refeição, seja pela Autoridade Fiscal autuante, seja pelos julgadores
administrativos que apreciaram o presente feito;
- como cediço, o prequestionamento da matéria é pressuposto de admissibilidade
do Recurso Especial e, nos termos do § 3o,
do art. 67, do RICARF, deve ser demonstrado pelo
recorrente, com precisão, nas peças processuais, o que não se verifica in caso, sendo impossível às
partes apresentar argumentos inéditos nesta restrita via extraordinária;
- dessa forma, também sob o aspecto da ausência de prequestionamento, deve ser
negado conhecimento ao Recurso Especial ora contrarrazoado;
- ainda, importa notar que a Procuradoria não procedeu ao cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmáticos, requisito para o conhecimento do Recurso
Especial, nos termos do art. 67, § 6o,
do RICARF (cita os Acórdãos 9109-00.631 e 9202-00.879).
Do mérito
- consoante se infere do Relatório Fiscal que instrui o lançamento em testilha, as
verbas relativas aos vales alimentação e refeição concedidos pela Contribuinte, no período de
01/2004 e 08/2004, foram autuadas sob o único fundamento de falta de inscrição no PAT;
- entretanto, é maciça a jurisprudência, tanto em âmbito administrativo como
judicial, de que a ausência de inscrição no PAT não é, de per si, suficiente à descaracterização da
natureza indenizatória do auxílio alimentação/refeição e à consequente sujeição das respectivas
verbas à incidência previdenciária (cita os Acórdãos 2803-002.843, 2301-003.370 e 2803-
002.133);
- como se não bastasse, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diante
da jurisprudência pacífica sobre a questão, veiculou o Parecer n° 2.117, de 2011, por meio do
qual autoriza os procuradores a não contestar, não interpor recursos e desistir dos recursos
interpostos, nos casos de descaracterização da verba a título de auxílio alimentação/refeição, em
decorrência da ausência de inscrição no PAT (Doc. 04);
- ou seja, a interposição do Recurso Especial ora contrarrazoado contraria a
orientação da própria Procuradoria em casos análogos, o que só reforça a sua improcedência;
- ainda, merece registro o fato (expressamente reconhecido pela Câmara a quo) de
que, no presente caso, não houve ausência de inscrição no PAT, mas mero atraso de dois dias no
recadastramento da Contribuinte naquele programa, decorrente da demora no trânsito da
correspondência ao Ministério competente, que gerou a informação de que a Contribuinte não
estaria cadastrada no PAT no ano-calendário de 2004, quando, em verdade, estava;
- portanto, resta claro que a mera ausência de inscrição no PAT não é suficiente,
per si, à descaracterização da natureza indenizatória do auxílio alimentação/refeição, pelo que
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

deve ser mantido o cancelamento da autuação promovido pelo aresto recorrido, notadamente
porque a aludida ausência de inscrição foi o único fundamento do lançamento em debate;
- ainda que estivéssemos diante de autuação lavrada com base em discordância
fiscal quanto à forma de concessão da verba (i.e., in natura, ticket ou pecúnia), o que não é o caso,
melhor sorte não assistiria à Procuradoria.
- isso porque os Tribunais Superiores, notadamente o STJ, já sedimentaram
posicionamento que privilegia a natureza indenizatória do auxílio alimentação/refeição, que,
como cediço, objetiva indenizar o empregado dos custos com alimentação no exercício das
funções decorrentes de seu contrato de trabalho, em detrimento de requisitos formais como a
inscrição no PAT, forma de concessão do auxílio, etc;
- inclusive, o E. STJ admitiu a concessão do auxílio alimentação/refeição em
pecúnia, o que não se verifica no presente caso, no qual, repise-se, o único fundamento de
descaracterização da verba foi a ausência de inscrição no PAT (REsp 1185685/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Redator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2010, DJe
10/05/2011);
- saliente-se, ainda, que tal situação é análoga aos casos de autuação de vale-
transporte concedido em pecúnia, nos quais a jurisprudência dos Tribunais Superiores também
privilegiou a natureza indenizatória da verba, em detrimento de requisitos formais, culminando
na edição da Súmula AGU n° 60/11, que dispõe que "Não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale transporte pago em pecunia, considerando o caráter indenizatório
da verba", à qual também está vinculada a Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como da
Súmula CARF n° 89;
- diante do exposto, é inconteste o acerto do acórdão vergastado ao exonerar a
exigência de Contribuições Previdenciárias sobre auxílio alimentação/refeição fundada,
exclusivamente, na ausência de inscrição no PAT, pelo que, na remota hipótese de ser conhecido
o Recurso Especial ora contrarrazoado, deve-lhe ser negado provimento;
Ao final, a Contribuinte pede que não se conheça Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, ou que lhe seja negado provimento.

Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.049.051-7, relativo a Contribuições Previdenciárias da
empresa, inclusive SAT, dos segurados e aquelas destinadas aos Terceiros, incidentes sobre os
valores recebidos pelos empregados a serviço do sujeito passivo a título de vale-refeição e vale-
alimentação no período de 01/01/2004 a 31/08/2004, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 71 a 74.
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que
sobre o vale-alimentação e o vale-refeição pagos pela autuada não incidiriam Contribuições,
independentemente de inscrição no PAT.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

Assim, a Fazenda Nacional pretende rediscutir a incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago sob a forma de vale.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando falta de: prequestionamento; cotejo analítico; demonstração da alegada divergência; e
de similitude fática entre os julgados em confronto.
De plano, esclareça-se que a Fazenda Nacional está dispensada de demonstrar o
prequestionamento, conforme § 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais. (grifei)
Cabe ainda ressaltar, quanto à alegação de ausência de prequestionamento, ao
argumento de que o acórdão recorrido não teria abordado a questão do pagamento sob a forma
de vale, que não há que se confundir a matéria objeto do recurso com as diferentes teses que
venham a integrar as discussões nos processos. Assim, a matéria suscitada no Recurso Especial é
a incidência previdenciária sobre a verba de alimentação sem inscrição no PAT, o que envolve a
discussão tratada no acórdão recorrido, afastando-se a alegação de carência de
prequestionamento.
Por outro lado, o § 8o, do mesmo artigo 67, acima transcrito, determina que a
divergência deve ser demonstrada analiticamente, com a indicação dos pontos no paradigma
colacionado, que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. Tal pressuposto foi
cumprido pela Fazenda Nacional, que colacionou a ementa do paradigma, bem como resumiu o
ponto de divergência suscitado, de sorte que não se vislumbra descumprimento de pressuposto
recursal. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre o cerceamento de defesa quando devidamente presente a descrição da
ocorrência do fato gerador da obrigação, apresentada a matéria tributável, calculado o
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e, aplicada a penalidade
cabível.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Somente sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária.
Vale refeição ou ticket não se caracterizam como alimento in natura.
MULTA. NOVAS REGRAS
Quando a legislação estabelece novas regras para a multa, deve-se comparar a multa
com base na legislação à época dos fatos geradores e a regra posterior, com prevalência
da mais benéfica à recorrente.
ALEGAÇÃO SEM PROVA
Alegação desacompanhada das respectivas provas não se presta como motivo (destaque
da Fazenda Nacional)
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

Na sequência, a Fazenda Nacional efetuou a comparação entre os acórdãos
recorrido e paradigma, demonstrando o ponto de divergência:
O Colegiado a quo afastou a incidência das contribuições previdenciárias sobre o
auxílio alimentação pago na forma de vale.
Contudo, seguindo a jurisprudência do CARF, conclui-se que as referidas parcelas não
podem ser abrangidas pela isenção.
(...)
Pelo acórdão paradigma, conclui-se que os valores despendidos pelo empregador na
forma de vale alimentação integram o conceito de remuneração, na forma de benefícios,
compondo assim o salário-de-contribuição dos segurados favorecidos, para os
específicos fins de incidência de contribuições previdenciárias, eis que não encampados
expressamente nas hipóteses de não incidência tributária elencadas no §9Q do art. 28 da
Lei n9 8.212/91.
Dessa forma, estando demonstrada a divergência entre o aresto recorrido e a decisão
paradigma, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso
especial.
Assim, os trechos acima, além de demonstrarem que foi feito o necessário cotejo
entre os julgados, afastam a alegação de falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma indicado, já que este trata de situação similar àquela verificada no acórdão recorrido,
de sorte que se presta a caracterizar a alegada divergência quanto à incidência tributária sobre a
rubrica alimentação fornecida sob a forma de vale.
Observe-se que, no caso do acórdão recorrido, a verba tributada diz respeito ao
pagamento de alimentação não fornecida in natura, sem que a empresa estivesse inscrita no
PAT, tendo a fundamentação do voto condutor apresentado decisões judiciais, no sentido de que
dita verba, mesmo quando fornecida em pecúnia, não integra o salário de contribuição. Confira-
se o acórdão recorrido:
14. Inclusive, cumpre ressaltar que a argumentação da Fazenda Nacional nos autos
acima (REsp 977.238/RS) era de que o auxilio alimentação, pago em espécie e sem
inscrição da empresa no PAT, possuía natureza salarial sendo, portanto, passível de
recolhimento de tributo. No entanto, sua sustentação não foi provida em razão da
orientação jurisprudencial pacífica do STJ em sentido contrário, qual seja não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
auxilio alimentação.
15. Diga-se, também, pelo que se indica nestes casos, que a concessão da alimentação é
desvinculada do salário por força da própria Lei 8.212/91 que determina a não
integração do salário-de-contribuição às importâncias recebidas a título de ganhos
expressamente desvinculados do salário (art. 28, §9°, letra "e", número 7).
16. Em oportuno, trago parte da Ementa do julgado da Primeira Turma do STJ, o qual
detalha esta questão e ainda faz comparação com um julgado pelo Supremo Tribunal
Federal em caso análogo, in verbis:
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE-ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
O valor concedido pelo empregador a título de vale-alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício épago
em dinheiro.
A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte,
assenta que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o
vale-transporte do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter
indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em
10.03.2010, DJe 14.05.2010)
4.Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipadamente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao trabalho, e não como uma base integrativa do
salário, porquanto esteé decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o
seuempregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.
5.É que: (a) 'o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho' (REsp1.180.562/RJ (grifo nosso)
(...)
6.Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1185685/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010, DJe 10/05/2011)
(destaquei)
No paradigma, que também aborda a incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre auxílio alimentação, conclui-se que há incidência sobre a alimentação fornecida por meio
de ticket ou vale.
Destarte, demonstrada a similitude fática entre os julgados em confronto,
atendidos os demais pressupostos, resta claro que o paradigma é apto a demonstrar a alegada
divergência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a analisar o mérito.
No presente caso, o Relatório Fiscal assim registra:
FATO GERADOR
3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas o vale-refeição e o vale-
alimentação concedidos pelas empresas aos empregados no período de 0112004 a
0812004, sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
4. De acordo com o artigo 28 da Lei 8.212191, na redação dada pela Lei 9.528197, o
salário-de-contribuição do segurado empregado compreende não apenas o salário, mas o
total da remuneração auferida no mês, qualquer que seja a forma da retribuição pelo
trabalho e qualquer seja o título dado a essa retribuição, incluindo todos os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, excetuando-se exclusivamente os benefícios
relacionados no § 9° do mesmo artigo.
(...)
6. Em se tratando de alimentação, a legislação afastou da base de incidência das
contribuições previdenciárias tão-somente "a parcela 'in natura' recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei 6.321, de 14 de abril de 1976", conforme se
verifica na alínea "c" do referido § 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91, com as alterações da
Lei 9.528197.
7. Na situação presente, constatamos que as empresa BV Serviços e BV Promotora
estiveram inscritas no PAT apenas até 1212003, tendo deixado de efetuar inscrição para
o ano de 2004, conforme cópia em anexo do ofício emitido pela Coordenação do
Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT, vinculada ao Ministério do
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

Trabalho e Emprego. Quanto à BV Financeira, sua inscrição foi feita em 02109/2004,
conforme comprovante em anexo.
8. Desta forma, o valor dos benefícios concedidos a título de vale-refeição e de vale-
alimentação no período de janeiro a agosto/2004, foram considerados verbas de
natureza salarial, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos exigidos pela "
legislação para que não fosse afastada a incidência das contribuições previdenciárias.
Acerca da matéria em questão - incidência das contribuições previdenciárias
sobre o auxílio alimentação pago sob a forma de vale - o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991, assim dispõe:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela 'in natura' recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
Ademais, o Decreto no 05, de 1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976,
assim define o fornecimento de alimentação:
Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996) (grifei)
No presente caso, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 19 a 23),
o Auxílio-Alimentação era fornecido em pecúnia, por meio de vale, e a empresa não comprovou
sua inscrição em PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, tendo declarado, inclusive,
que não apresentou a documentação exigida pelo então Ministério do Trabalho no prazo
determinado.
Assim, constata-se que o Auxílio-Alimentação ora tratado não satisfaz a nenhuma
das modalidades legais que autorizariam sua exclusão do salário de contribuição, tampouco se
aplica o Parecer da PGFN citado em sede de Contrarrazões.
No que tange a eventuais decisões judiciais em sentido contrário, estas não
vinculam o CARF.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Redatora-Designada

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

Peço licença para divergir do voto apresentado pela Relatora.
O presente voto vencedor refere-se a divergência acerca da possibilidade de
exigência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido a empregados
na modalidade de tíquetes sem adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), instituído pela Lei no 6.321/76.
Quanto a não incidência da contribuição sobre os valores correspondentes aos
fornecimento in natura da alimentação podemos resumir o entendimento pacificado e vinculante
(por força do art. 62, §1o, II, 'c' do RICARF), nos termos em que exposto no parecer da
PGFN/CRJ no 2.117/11:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento a produtividade e eficiência funcionais.
Referido parecer não se aplica ao caso concreto pois o mesmo utiliza a expressão
in natura em seu sentido estrito (gênero alimentício), e conforme consta dos autos estamos
diante de discussão que envolve, exclusivamente, o fornecimento de alimentação na modalidade
de vale-alimentação/salário-refeição sem adesão da empresa ao PAT.
E neste ponto, filio-me à corrente de que o pagamento de auxílio alimentação por
meio de vales, cartões ou tíquetes também não compõe a base de cálculo da contribuição, nos
temos do art. 28, §9o, "c" da Lei no 8.212, de 1991.
Em uma análise ampla, realizando uma interpretação lógica da jurisprudência e
das normas que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, entendo que
devem ser considerados como pagos in natura as três modalidade de execução do programa
previstas no art. 4o do Decreto no 05/1991. Vejamos.
A Lei no 8.212/91, quando trata da matéria, prevê entre as exceções do §8o do art.
28 que não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente, a parcela a parcela "in natura"
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social. A legislação previdência se limitou a reproduzir o art. 3o da Lei no 6.321,
de 14 de abril de 1976 a qual originalmente trata dos efeitos do benefício sobre a tributação do
Imposto de Renda. O citado art. 3o assim dispõe: "Não se inclui como salário de contribuição a
parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho."
O Decreto no 05/1991, o qual regulamenta com mais detalhes os requisitos de
enquadramento no PAT, prevê que para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador, a pessoa jurídica beneficiária pode se valer de três modalidades de fornecimento de
alimentação: i) manter serviço próprio de refeições, ii) distribuir alimentos e iii) firmar convênio
com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais e
sociedades cooperativas. O mesmo decreto reforça: "Nos Programas de Alimentação do
Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, a parcela paga in-natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
Vale citar a Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho no 3/2002, que baixa instruções sobre a execução do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) e faz os seguintes esclarecimentos sobre as modalidades
de fornecimento de alimentação:
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam registradas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
Art. 9o As empresas produtoras de cestas de alimentos e similares, que fornecem
componentes alimentícios devidamente embalados e registrados nos órgãos
competentes, para transporte individual, deverão comprovar atendimento à legislação
vigente. (Redação dada pela Portaria no. 61/ 2003)
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores documentos
de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de
tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais, o valor o documento deverá ser suficiente para atender
às exigências nutricionais do PAT.
...
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
a) operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante;
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Parágrafo único. O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.
Se interpretarmos como fornecimento de parcela in natura apenas as duas
primeiras modalidades citadas no Decreto no 05/1991 (manter serviço próprio de refeições e
distribuir alimentos), forçosamente, deveríamos concluir que apenas essas não comporiam o
salário-de-contribuição. O fornecimento de alimentação por meio de "documentos de
legitimação" expedidos por empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva (vales,
cartões e outros), ainda que haja a inscrição no PAT não estariam incluídos na exceção do art.
28, §9o da Lei no 8.212/91, afinal este usa a expressão “parcela in natura”.
Ocorre que não é isso o que acontece.
O entendimento que prevalece, inclusive na Justiça Especializada do Trabalho é o
de que os valores pagos com observância das regras previstas no PAT (não sendo feita qualquer
ressalva quanto a modalidade de execução) não compõe o salário e estão isentos dos encargos
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.319 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001827/2007-24

sociais. Vale citar informação disponível no sítio do Ministério do Trabalho no portal do PAT -
"PAT Responde - Orientações":
3 Quais as vantagens para o empregador que adere ao PAT?
A parcela do valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores paga pelo empregador
que se inscreve no Programa é isenta de encargos sociais (contribuição para o Fundo de
Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS e contribuição previdenciária). Além disso,
o empregador optante pela tributação com base no lucro real pode deduzir parte das
despesas com o PAT do imposto sobre a renda. Referência normativa: arts. 1o, caput e
3o, da Lei no 6.321, de 1976; arts. 1o e 6o, do Decreto no 5, 4 de 1991.
Diante desta realidade, onde para a jurisprudência e para a Administração Pública
- ainda que a lei cite a expressão in natura - também não incide contribuição previdenciária
sobre alimentação fornecida na modalidade de vales, cupons e tíquetes quando ocorrer o correto
cadastro no PAT, temos como conclusão lógica a de que todas as modalidades de execução do
programa de alimentação do trabalhador possuem natureza de fornecimento in natura de
alimentos aos empregados das empresas beneficiárias.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Ora, conforme exposto, considerando que o Decreto no 05/1991 não faz distinção
entre as respectivas modalidades de execução do programa onde todas são classificadas como
pagamento in natura, devo entender que seja na entrega de refeição, de cesta básica ou nos
serviços prestados por meio de empresas de alimentação coletiva, o fornecido da alimentação é
feita pela própria empresa, razão pela qual - ainda que não seja esse o conteúdo da parecer da
PGFN/CRJ no 2.117/11 - não vejo como afastar o entendimento do STJ para os valores
repassados aos trabalhadores por meio de "documentos de legitimação para aquisição de
refeições" e " documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios".
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital